Tribunal: STF
Processo: RE 346734
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 10.294/1999 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. POLÍTICA DE DEFESA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AFRONTA À AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.